Tribunal: TJDFT
Processo: 0010536-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010536-42.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OSMAR ALVES CARRIJO JUNIOR, VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO, MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 31985295) contra o édito de ID 31985292 proferido pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução ajuizada pelo recorrente em desfavor de OSMAR ALVES CARRIJO JUNIOR, VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO E MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA - ME. A douta Magistrada, acolhendo a exceção de pré-executividade, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. O exequente foi condenado na integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais, a instituição bancária sustenta que, tratando-se de lide com mais de um réu, é possível a conversão da execução em ação monitória se ainda não ocorreu a citação de todos os executados. Destaca não se tratar de alteração do pedido ou da causa de pedir, mas apenas de rito. Pugna pela conversão da ação de execução em ação pelo procedimento comum (monitória) em relação a todos os litisconsortes e, de modo alternativo, pela convolação exclusivamente em face do executado ainda não citado. Intimados os réus, somente OSMAR ALVES CARRIJO JUNIOR apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (IDs 31985301 e 31985307). É o relato do essencial. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1129938/PE, reconheceu a existência dos requisitos constantes do art. 976 do Código de Processo Civil relativos ao tema da possibilidade de conversão, ex officio, de ação executiva que não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade em ação monitória. Ao apreciar a matéria (Tema 320), fixou a seguinte tese: “É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”. Por oportuno, colaciono a ementa referente ao julgamento do REsp no 1129938/PE: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA. I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6o, nciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto; II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte); III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato; IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto. A demanda transitou em julgado em 07/05/2012. O caso dos autos deve ser resolvido à luz do entendimento acima exarado. Analisando a dinâmica processual, verifica-se que o BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), ora apelante, aviou ação de execução originalmente em face de VALÉRIA VILELA PARENTE CARRIJO e OSMAR ALVES CARRIJO JUNIOR (ID 31985229). Posteriormente, incluiu-se na angularidade passiva MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA – ME (IDs 31985232, 31985233 e 31985238). VALÉRIA VILELA PARENTE CARRIJO foi citada em 22.09.2016 (ID 31985231 pgs 21 e 22) e OSMAR ALVES CARRIJO JUNIOR foi citado por edital em fevereiro de 2019 (IDs 31985235 pg 8 e 31985263). O requerimento do autor para a conversão do feito executivo em monitório foi formulado em 19.09.2021 (ID 31985263), ou seja, após a efetiva angularização da relação processual. Aplicando-se, portanto, o entendimento cristalizado pelo STJ, sob o Tema repetitivo no 320, é inadmissível a conversão da execução em ação monitória, porquanto já perfectibilizada a citação. A propósito, o fato de a ré MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA – ME não ter sido ainda citada é irrelevante, porquanto considera-se que a demanda já encontra-se estabilizada. Confira-se o aresto a seguir, cuja lógica é plenamente aplicável ao caso: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM MONITÓRIA APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. IRRELEVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. No Processo Civil há mecanismos aptos a estabilizar a demanda, que privilegiam a segurança jurídica e o encadeamento lógico-sistemático dos atos processuais. Um desses mecanismos é o previsto no art. 264, caput, do CPC, que veda ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, após a citação. 3. O ingresso espontâneo de um dos executados, para opor exceção de pré-executividade, impede a modificação do pedido pelo exequente (conversão da execução em ação monitória), mesmo quando não haja a integração processual dos demais executados no processo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170459/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 20/08/2010) Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o édito recorrido. Em face da resolução empreendida, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do autor para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador